Tribunal: TJDFT
Processo: 0025440-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGOS 33 E 59 DA LEI No 7.357/1985. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que resolveu Ação de Execução de Título Extrajudicial, com análise do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve conduta processual do exequente apta a afastar a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a execução do cheque é de seis meses contados do término do prazo para sua apresentação, conforme os artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985.
4. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução, há inércia do exequente em adotar providências concretas para a satisfação do crédito, conforme previsto no artigo 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil.
5. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem localizados bens passíveis de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.5.1. Após o escoamento do prazo de suspensão, tem início o curso do prazo de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
6. Nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por este e. Tribunal de Justiça, os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
7. Pesquisa realizada no sistema SISBAJUD com resultado parcialmente frutífero após a consumação da prescrição intercorrente, não é capaz de afastá-la.
8. Observado que, após o transcurso do prazo de suspensão, o processo permaneceu arquivado provisoriamente por 6 (seis) meses, sem que o exequente tenha logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
9. Não houve ofensa à Súmula n. 106 do STJ, pois os pedidos de diligências foram analisados e fundamentadamente indeferidos pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o prazo de suspensão do processo de execução, o exequente não adota medidas concretas para a satisfação do crédito.
2. O mero requerimento de diligências já consideradas infrutíferas não afasta a inércia processual nem suspende ou interrompe a prescrição intercorrente.
3. O prazo prescricional para a execução de cheque é de seis meses contados do término do prazo para sua apresentação, conforme a Lei n. 7.357/1985.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1o, 4o e 5o; 924, V. Lei n. 7.357/1985, arts. 33 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 19/03/2015, DJe 25/03/2015. TJDFT, Acórdão 1781850, 00374935620118070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 07/11/2023, DJE 20/11/2023.